Tribunal: TJES
Processo: 5041974-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041974-55.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MICHEL MINASSA JUNIOR

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5041974-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MICHEL MINASSA JUNIOR

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SULSERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MICHEL MINASSA JUNIOR
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SULSERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO,
aduzindo o requerente que recebeu ligação de uma pessoa que se dizia funcionário da requerida, portando diversas informações pessoais, informando acerca do hackeamento de sua conta. Assim, acabou realizando 04 transferências via Pix, tomando conhecimento posteriormente que foi vítima de um golpe. Busca, assim, a restituição dos valores das transferências, além de danos morais.

Em contestação (ID 8337530), o requerido sustenta tratar-se de culpa exclusiva da vítima, não interferindo nas transações realizadas pelo autor, considerando que estavam no padrão diário de transferência.

A sentença (ID 8338144) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8338146), reiterando que não foi ludibriado a informar dados sigilosos, mas sim os estelionatários já possuíam todos os dados de sua conta, o que certamente só foi possível diante do vazamento de informações sigilosas pelo banco.

O réu apresentou contrarrazões (ID 8338151), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho entendimento diverso do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do recorrido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Ressalto, especificamente em relação ao caso em discussão, que o recorrente acionou a instituição financeira após o ocorrido (ID 8337513), registrou BO (ID 8337511), bem como acionou o PROCON (ID 8337507), demonstrando diligência para solucionar a questão. Entendo, ainda, que não houve fornecimento de dados pessoais pelo autor, mas sim conhecimento prévio do interlocutor.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do recorrido e a ocorrência de fato fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrido se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, merece provimento o recurso interposto para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), ID 8337510.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

A meu ver, é caso de manutenção da sentença.

Não há dúvidas que o Banco recorrido, na qualidade de prestador de serviços – relação de consumo – responde objetivamente pelos danos que vier a causar a seus consumidores. Dessa forma, exige-se que a sua conduta, independentemente de culpa, tenha causado os danos suportados.

Deve existir, portanto, uma conduta ativa ou omissiva, do banco recorrido, por seus prepostos, sob pena de reconhecimento de responsabilidade integral, o que não é previsto por nosso ordenamento jurídico.

De acordo com a narrativa feita pela parte recorrente, em sua inicial, não há, em nenhum momento, a participação de qualquer preposto do Banco nos atos praticados, sendo estes exclusivamente praticados por terceiros, que levaram a erro o recorrente.

Como é de conhecimento de todos os clientes bancários, em nenhum momento, os prepostos do banco pedem para que o consumidor realize transferência a conta de terceiros, através do contato telefônico. O que se pede, regularmente, é que se informe o CPF e se confirme dados de segurança do titular, como garantia do contato realizado, contudo, em nenhum momento, é solicitado que o cliente realize transferências.

Na hipótese dos autos, o autor afirma ter realizado quatro transferências via PIX, em valores expressivos, para contas de terceiros, utilizando-se do seu próprio aparelho e com uso de senha pessoal.

Diante das assertivas do autor, em sua inicial, e das provas produzidas nos autos, não tenho dúvidas de que o recorrente fora induzido a erro por terceiros.

Em contrapartida, não verifico qualquer ato ativo ou omissivo de responsabilidade do recorrido, eis que não houve falha na sua segurança, mas, tão somente, ação de terceiros fraudadores que implementaram seu ardil, sem qualquer participação demonstrada de prepostos do banco recorrido, ou, ainda, de falha no seu sistema de segurança, que fora superado de forma exclusiva, em razão de culpa exclusiva da vítima.

Como dito anteriormente, inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrido, seja ativo ou omissivo, não há como responsabilizá-lo na reparação dos danos materiais e morais, posto que sua responsabilidade civil é objetiva e não integral, impondo-se a improcedência de todos os pedidos formulados, nos termos da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Consequentemente,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.